Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014882-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ELIZA RODRIGUES (AGRAVADO), LENY ROSA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ELIZA RODRIGUES - CPF: 080.266.158-08 (AGRAVADO), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014882-35.2021.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:

Leny Rosa de Almeida de Oliveira

Agravada:
Eliza Rodrigues

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014882-35.2021.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:

Leny Rosa de Almeida de Oliveira

Agravada:
Eliza Rodrigues

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leny Rosa de Almeida de Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Eliza Rodrigues, indeferiu a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo Fiat/Strada Working, 2014/2015, placa FRS 7921.

A agravante sustenta que embora não tenha promovido a transferência de titularidade do bem junto ao Detran/MT, juntou nos autos os boletos bancários que comprovam o financiamento do automóvel junto à instituição bancária Banco Votorantim, com anotação da alienação do veículo. Assevera que o veículo foi adquirido por intermédio de uma garagem de veículos, com valor negociado e anotado no recibo pago pela financeira.

Aduz que nos áudios mencionados da decisão combatida, é possível verificar que o esposo da ré ameaça de maneira contundente o esposo da agravante “
vou te mostrar como pagar dívida
” fora as demais ameaças de chulo vocabulário.

Sustenta que em razão das multas cometidas pela agravante e pelo seu filho que usualmente conduzia o veículo, sua esposa (esposa do interlocutor que faz as ameaças) teria “
perdido
” sua CNH, contudo, ainda assim, não há plausibilidade para que a parte ré simplesmente tome o veículo como seu, achando que este é o modo correto e menos danoso para se resolver o pagamento de multas e de promover a transferência do bem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 104314960).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 110096973), mantendo a r. decisão.

A agravada deixou de apresentar a contraminuta (id. 117960481 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022